Tribunal: STF
Processo: HC 54957
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS EM CASO DE CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. NÃO
CONHECIMENTO, POR FORÇA DO ART. 10 DO AI5.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL DE ACÓRDÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ADMISSIBILIDADE E PROCEDENCIA. SEU DEFERIMENTO,
PARA CORREÇÃO DO ERRO E CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA.